Tribunal: TJBA
Processo: 8003869-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003869-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: RODRIGO JOSE FELIPE e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO EXPRESSO DOS EXEQUENTES. CONTRADITÓRIO EFETIVAMENTE ASSEGURADO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS GENÉRICO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERLIGAÇÃO SOCIETÁRIA ENTRE AS EMPRESAS EXECUTADAS E A AGRAVANTE. IDENTIDADE DE ADMINISTRADORES. PARTICIPAÇÕES CRUZADAS. COMUNHÃO DE INTERESSES E DE FINALIDADE ECONÔMICA RECONHECIDOS. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMO OBSTÁCULO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. TEORIA MENOR DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DE ID- 78295452 PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA foi ajuizada por consumidores em face das sociedades DUO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., JAZZ2006 PARTICIPAÇÕES S/A e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A, com a finalidade de promover a execução de título judicial oriundo de ação de rescisão contratual.

Durante a execução foi requerido o redirecionamento contra a empresa CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., sob a alegação de integração ao mesmo grupo econômico, ensejando o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 461851781).

O Juízo de origem acolheu o pleito e instaurou o incidente, com determinação de citação da agravante para apresentação de resposta.

A agravante CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. opôs contestação, alegando inexistência de grupo econômico e cerceamento de defesa.

O Juízo julgou procedente o pedido incidental, incluindo a agravante no polo passivo da execução (ID 513066000).

Interposto Agravo de Instrumento, a agravante requereu efeito suspensivo, cujo pleito foi indeferido em decisão liminar (ID 76805801).

Apresentadas contrarrazões (ID 78484268) e Agravo Interno (ID 78295452), com respectiva impugnação (ID 78480360).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, especialmente quanto à observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência dos pressupostos legais para sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que o incidente foi instaurado de ofício não procede, considerando que o pedido constou expressamente na petição protocolada pelos exequentes em 25/01/2024 e reiterado no ID 461851781.

O contraditório foi regularmente observado, conforme determina o art. 136 do CPC, tendo sido a agravante citada (ID 441311291), apresentado resposta (ID 468493351) e exercido plenamente seu direito de defesa.

Quanto ao pedido de provas, constata-se que foi formulado de maneira genérica, sem especificação dos meios pretendidos ou fatos controversos, não ensejando nulidade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que pedidos genéricos não obrigam deferimento quando o acervo documental é suficiente.

A decisão agravada encontra amparo na aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28 do CDC), cabível nos casos em que a estrutura empresarial inviabilize a satisfação do crédito do consumidor.

Os documentos juntados (ID 428664083 e ID 468493357) comprovam a existência de grupo econômico entre as sociedades envolvidas, inclusive com identidade de administradores e sobreposição de sócios nas empresas controladoras.

A utilização da mesma marca institucional ("Grupo Fator Realty") e a atuação no mesmo ramo empresarial revelam atuação integrada e coordenação estratégica comum.

O inadimplemento do valor incontroverso de R$ 1.450.866,33 reconhecido pelas executadas (ID 433367168 e ID 433367176), somado à ineficácia das medidas executórias anteriores (ID 441311291 e ID 441714081), justificou a desconsideração referida.

A conduta das executadas, que nomearam à penhora bem de terceiro, demonstra tentativa de frustrar a execução e de ocultar o patrimônio.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de instauração do incidente (REsp 1864620/SP, DJe 19/09/2023) e da sua admissibilidade nos moldes do art. 28 do CDC, quando houver indícios de confusão patrimonial ou obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

Inexistindo nulidade processual ou error in judicando, a decisão deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Agravo Interno julgado prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso principal.

Tese de julgamento: “Nos termos do art. 28 do CDC e dos arts. 133 a 137 do CPC é admissível a desconsideração da personalidade jurídica, mediante incidente regularmente instaurado e respeitado o contraditório, quando demonstrado que a pessoa jurídica integra grupo econômico utilizado como obstáculo ao ressarcimento do consumidor, sendo irrelevante o simples inconformismo da agravante com a decisão.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 133 a 137, art. 136, caput e parágrafo único.

Código de Defesa do Consumidor: art. 28.

Código Civil: art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/09/2023

STJ - AgInt no AREsp 2592719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8003869-43.2023.8.05.0000 originários da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador- (BA), agravante CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e agravados RODRIGO JOSE FELIPE e MARCIA SACRAMENTO DE ARAUJO FELIPE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

V